Tribunal: TJPA
Processo: 0012620-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012620-67.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSUBSAR - ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO D

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 13987123 que, reconhecendo a omissão quanto ao capítulo referente aos honorários advocatícios, inverteu os ônus sucumbenciais, tendo a sua ementa sido vazada nos seguintes termos:

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO VERIFICADO.
SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4º). EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA INVERTER O ÔNUS DO PAGAMENTO DAS VERBAS ADVOCATÍCIAS ARBITRADAS NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 5702880), que
a verba advocatícia arbitrada se trata de quantia irrisória, diante da duração do processo (desde 2011), da importância da causa e do grau de atuação dos advogados públicos no litígio.

Defendeu que, em que pese a regra não ser aplicável de maneira cogente — diante do entendimento do STJ exposto na decisão monocrática (já que a sentença foi proferida antes do CPC de 2015) — o enunciado do parágrafo 8-A, no art. 85, pode ser usado, pelo menos, como parâmetro para a “apreciação equitativa” do magistrado ainda que não de forma vinculante.

Aduziu que a condenação de pagamento de valores irrisórios a título de honorários advocatícios, ainda que nas causas sem condenação, incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

A recorrida apresentou contrarrazões (id.14508650).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Como o próprio agravante admite em suas razões, o art. 85 do CPC/2015 não incide na hipótese, dado que a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, razão pela qual o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, deve observar as regras do antigo código até o trânsito em julgado, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4º). EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. "
A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado"
(EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 20/03/2019, DJe de 6/5/2019).

2. O provimento do recurso especial para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, resultando na total improcedência da demanda, enseja o redimensionamento dos ônus da sucumbência.

3. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor, ora embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 674.270/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO RC D&O. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO DE 10% DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

3. Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários.

4. Entretanto, no Seguro RC D&O, o objeto é diverso daquele relativo ao seguro patrimonial da pessoa jurídica, pois busca garantir o risco de eventuais prejuízos causados em consequência de atos ilícitos culposos praticados por executivos durante a gestão da sociedade, o que acaba fomentando administrações arrojadas e empreendedoras, as quais poderiam não acontecer caso houvesse a possibilidade de responsabilização pessoal delas decorrente. Assim, a sociedade empresária segurada não atua como destinatária final do seguro, utilizando a proteção securitária como insumo para suas atividades e para alcançar melhores resultados societários.

5. Ao analisar a questão referente ao montante da indenização securitária, as instâncias ordinárias consignaram que houve um "endosso de cobertura à sociedade" para reclamações de mercado aberto de capitais e que tal endosso introduziu como segurados a pessoa jurídica ora recorrente e os seus conselheiros e diretores, ficando estabelecida a participação proporcional dos segurados no montante de 10% sobre o valor indenizatório, estando tal cláusula redigida de forma clara, sem nenhuma dúvida ou obscuridade. Desse modo, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos. Hipótese em que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, as regras nele previstas.

7. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.926.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.) (grifei)

Deste modo, há a incidência do
§ 4º do art. 20 do CPC/73, que tinha a seguinte redação:

Art. 20. (...)

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(grifei)

Assim, cabendo
a apreciação equitativa para arbitramento das verbas advocatícias, observou-se que se tratou de demanda que tramitou na comarca da capital, sede da autarquia recorrente, na qual se discutiu assunto decidido por precedente vinculante do STF, não exigindo maiores esforços por parte da procuradoria do ente público em relação à resolução da demanda, razão pela qual foi arbitrado o importe de R$500,00 (quinhentos reais), tal como na sentença de 1º grau.

Dada a impossibilidade de aplicação do CPC/2015 na hipótese, como já dito, não é viável a utilização do enunciado do parágrafo 8-A do art. 85 da novel legislação processual civil, razão pela qual entendo, dentro do juízo de equidade cabível, que as verbas honorárias foram arbitradas corretamente.

Assim, o vertente recurso não infirma a fundamentação da decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024